Tribunal: STF
Processo: Rcl 45950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada noticiou haver diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer sua eficácia.
2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação.
3. Ausência de estrita aderência do presente caso ao enunciado sumular nº 14.
4. Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jair Adalberto Deitos, com fundamento no art. 102, I, l, da CF e no art. 7º da Lei 11.417/2016, em face de decisão proferida nos autos do Procedimento Investigatório 5034657-17.2013.4.04.7100, em trâmite na 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, que supostamente teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  O autor alega que foi intimado para comparecer, em 04.03.2021, na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, a fim de prestar esclarecimentos em inquérito policial. Afirma que o pedido de acesso aos autos requerido por suas advogadas foi negado, com fundamento no argumento de que há diligências sigilosas pendentes em curso, e que a divulgação dos autos poderia gerar embaraço nos procedimentos. Sustenta a tese de que seu direito ao contraditório e à ampla defesa estaria prejudicado, uma vez que não tem acesso aos autos, o que afrontaria a SV 14.
    3. O órgão reclamado prestou informações .
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO IMPUGNADA. INQUÉRITO POLICIAL. SIGILO DA INVESTIGAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 14. DILIGÊNCIAS PENDENTES. COMPROMETIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO SIGILO. PARECER PELA INTIMAÇÃO DO RECLAMANTE PARA INDICAR O BENEFICIÁRIO E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    5. É o relatório. Decido.
    6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    8. A autoridade reclamada informou que não autorizou o acesso aos autos porque há diligências sigilosas em curso, cuja ciência comprometerá sua eficácia. Afirma que “diante da iminência do interrogatório dos investigados e/ou testemunhas, com várias diligências ainda pendentes, faz-se necessária a manutenção do sigilo até a sua conclusão, sob o risco de comprometimento de sua eficácia”.
    9. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator